Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013226-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN BENEDITO SILVA COSTA - CPF: 004.127.461-07 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OPERAÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, baixa de restrição e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de manutenção indevida de informação relativa a dívida vencida em 02.2019 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em extrato emitido em 02.04.2024.

O recorrente sustenta que a permanência da informação no SCR após cinco anos viola o CDC, a Súmula 323/STJ e os direitos da personalidade. Afirma que o sistema possui natureza restritiva de crédito e que o apontamento lhe causou negativa de acesso a crédito e dano moral.

A sentença concluiu que o extrato do SCR apenas exibe histórico de operações dentro da janela temporal do sistema, sem prova de manutenção irregular de restrição ativa. Reconheceu, ainda, a ausência de ilicitude e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve manutenção indevida, no SCR/SISBACEN, de anotação relativa a débito indicado em extrato emitido em 02.04.2024; (ii) saber se a prescrição da pretensão de cobrança autoriza a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; e (iii) saber se a preservação da informação no SCR, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato do SCR emitido em 02.04.2024 não comprova, por si só, manutenção irregular de restrição negativa ativa até essa data. O documento apenas reproduz histórico de operações dentro da janela temporal disponibilizada pelo sistema.

O SCR/SISBACEN não se confunde integralmente com cadastros tradicionais de inadimplentes. Trata-se de sistema de informações de crédito voltado à supervisão, à regulação e à avaliação de risco no sistema financeiro, alimentado por dever normativo das instituições financeiras.

A documentação juntada aos autos indica lançamento da operação nos campos “Em dia” e “Vencida”, sem registro no campo “Prejuízo”. Ausente prova de inscrição indevida ou de persistência de negativação ilícita após o prazo legal.

A prescrição atinge a pretensão de cobrança, mas não extingue, por si só, a obrigação subjacente. Sem prova de inexistência da contratação, de quitação do débito ou de cobrança abusiva, não cabe declaração de inexistência ou inexigibilidade da dívida.

O dano moral exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, não houve demonstração de conduta ilícita da instituição financeira nem prova de recusa efetiva de crédito por causa exclusiva do apontamento impugnado. A alegação de abalo moral permaneceu em plano abstrato.

Mantém-se a sentença de improcedência. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera referência, em extrato do SCR/SISBACEN, a operação pretérita incluída na janela temporal do sistema não comprova, por si só, manutenção indevida de restrição de crédito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança não extingue automaticamente o débito, nem autoriza, sem prova adicional, a declaração de sua inexistência ou inexigibilidade. 3. A preservação regular de informação histórica no SCR, sem prova de ato ilícito e de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jonathan Benedito Silva Costa contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil por dano moral, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença decorreu de equivocada leitura do extrato do Banco Central, pois, tendo o documento sido emitido em 02.04.2024, não poderia nele constar, segundo sua compreensão, restrição alusiva a 02.2019, em razão do transcurso do lapso de cinco anos.

Argumenta que a manutenção da informação no SCR após o quinquênio afronta o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e os direitos da personalidade. Defende que o SCR possui natureza restritiva de crédito, apta a dificultar a obtenção de financiamento. Assevera que a permanência do apontamento caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 341910973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jonathan Benedito Silva Costa moveu ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c responsabilidade civil por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que ao tentar adquirir crédito no mercado, foi surpreendido com a negativa decorrente de anotação de suposta dívida junto ao Banco do Brasil, registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Afirma que o apontamento se refere a um débito de R$ 1.649,83, classificado sob a nomenclatura “prejuízo”, vencido em fevereiro de 2019. Sustenta que a manutenção do registro ultrapassa o prazo quinquenal, encontrando-se a dívida prescrita desde fevereiro de 2024, o que caracteriza restrição indevida e ilícita, obstando seu acesso a serviços bancários essenciais. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a baixa da restrição e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 20 salários mínimos.

Na contestação, a instituição financeira arguiu, preliminarmente, iletigimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnou o valor da causa e a gratuidade da justiça.

No mérito, defendeu a regularidade da conduta, ao sustentar que o SCR possui natureza informativa e de supervisão bancária, distinta dos cadastros restritivos como SPC e Serasa. Argumentou que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, permanecendo o débito como obrigação natural, e que o envio de dados ao BACEN decorre de dever legal (Resolução CMN n. 5.037/2022). Invocou a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (id. 341910959).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença decorreu de equivocada leitura do extrato do Banco Central, pois, tendo o documento sido emitido em 02.04.2024, não poderia nele constar, segundo sua compreensão, restrição alusiva a 02.2019, em razão do transcurso do lapso de cinco anos.

Argumenta que a manutenção da informação no SCR após o quinquênio afronta o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e os direitos da personalidade. Defende que o SCR possui natureza restritiva de crédito, apta a dificultar a obtenção de financiamento. Assevera que a permanência do apontamento caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Pois bem. Cumpre destacar que a controvérsia estabelecida nos autos decorre de relação jurídica mantida entre consumidor e instituição financeira, razão pela qual incidem, na espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar: (I) se houve manutenção indevida, no SCR/SISBACEN, de anotação negativa relativa a débito apontado no extrato extraído em 02.04.2024; (II) se o registro impugnado autoriza a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; e (III) se a situação narrada enseja compensação por dano moral.

De início, não procede a alegação de desacerto da sentença por suposta leitura equivocada do extrato do SCR.

Ao revés, a decisão examinou adequadamente a prova documental produzida e dela extraiu conclusão compatível com o conteúdo do relatório acostado aos autos. Com efeito, o extrato emitido em 02.04.2024 abrange o histórico das operações do consumidor no período correspondente à janela temporal disponibilizada pelo sistema, de modo que a simples referência a informação pretérita não conduz, automaticamente, à conclusão de que houve renovação indevida de restrição até a data da emissão do documento.

Também não prospera a tese de que o SCR/SISBACEN se equipara, integralmente, aos bancos de dados mantidos por órgãos de proteção ao crédito, de modo a atrair, de forma automática, o mesmo regime jurídico conferido às inscrições em cadastros clássicos de inadimplentes.

Embora seja inegável que as informações consolidadas no SCR possam ser consideradas pelas instituições financeiras na análise de risco e de concessão de crédito, a prova dos autos e a própria fundamentação da sentença evidenciam que se trata de sistema de informação de crédito, alimentado no contexto da regulação e supervisão do sistema financeiro, com preservação do histórico das operações, positivas e negativas. Não se está, pois, diante de inscrição típica em cadastro de inadimplentes voltado à publicidade ampla da mora do consumidor.

Com efeito, o Sistema de Informações de Créditos (SCR), vinculado ao SISBACEN e gerido pelo Banco Central do Brasil, constitui base de dados voltada ao monitoramento da atividade creditícia, à fiscalização prudencial das instituições financeiras e à avaliação da exposição ao risco.

A alimentação desse sistema pelas instituições financeiras não decorre de mera liberalidade, mas de dever inerente à regulação da atividade bancária, circunstância que reforça sua distinção em relação aos cadastros convencionais de inadimplência.

Nessa linha, a invocação da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, tal como deduzida pela parte apelante, não lhe aproveita.

O verbete sumular disciplina a manutenção do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito, realidade que não se confunde, necessariamente, com a mera preservação de histórico de operação em sistema de informações de crédito. Ainda que se admita que os dados constantes do SCR possam repercutir na análise de risco, o ponto central do caso concreto reside em que não houve demonstração de manutenção indevida de anotação negativa ativa após o quinquênio, mas apenas insurgência da parte autora contra a visualização de informação constante do extrato emitido em 2024.

E, nesse particular, a própria documentação acostada aos autos enfraquece a narrativa recursal. Conforme se extrai do Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) juntado no id. 341910927, o apontamento mencionado pela parte autora foi lançado nos campos “Em dia” e “Vencida”, inexistindo registro no campo “Prejuízo”, circunstância relevante para a compreensão do alcance da informação constante do sistema.

Por isso, não se acolhe a assertiva recursal de que, por ter o relatório sido emitido em 02.04.2024, não poderia constar referência a informação vinculada ao período de 02.2019. Tal raciocínio parte da premissa equivocada de que o sistema somente poderia exibir dados contemporâneos à data de emissão do extrato. O documento, contudo, contém histórico de período pretérito, razão pela qual a visualização de dado inserido no início da janela temporal não traduz, por si só, manutenção irregular de negativação.

No tocante ao pedido declaratório, igualmente não merece reforma a sentença.

A prescrição, ainda quando configurada em relação à pretensão de cobrança judicial, não importa, por si só, em extinção do débito em sua existência material. Em outras palavras, a prescrição atinge a pretensão, mas não apaga, automaticamente, a obrigação subjacente, que subsiste em sua feição natural. Logo, a mera alegação de que o débito estaria prescrito não autoriza, sem outros elementos, a declaração de inexistência da dívida. E, no caso, tampouco se demonstrou cobrança judicial ou extrajudicial abusiva apta a justificar declaração de inexigibilidade nos moldes pretendidos.

Registre-se, ademais, que a causa de pedir delineada pela parte autora está centrada na suposta manutenção indevida do registro no SCR, e não na inexistência originária da contratação ou na demonstração de quitação do débito. Assim, ausente prova de ilicitude no reporte histórico da operação e inexistindo demonstração de cobrança abusiva, não há fundamento para o acolhimento do pedido declaratório.

Este Tribunal já se pronunciou:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ.
O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.
A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral. (...)”
(TJMT, RAC 1005305-16.2024.8.11.0004, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO PRESCRITA – NATUREZA INFORMATIVA
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação indenizatória, sob a alegação de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de operação vencida em 2010.

II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise da ilicitude da manutenção do registro em plataforma de natureza informativa após o transcurso do prazo prescricional
e à configuração ou não de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

O SCR possui natureza eminentemente informativa e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplência como SPC e SERASA. A manutenção de informações referentes a operações vencidas e não pagas, mesmo após a prescrição, não configura ato ilícito, quando decorrente do cumprimento de obrigações normativas impostas às instituições financeiras.
Ausente comprovação de negativa de crédito em razão exclusiva do registro impugnado, não há que se falar em dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC 1005406-93.2023.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 07.08.2025 – negritei).

No que se refere ao dano moral, igualmente não assiste razão ao apelante.

A mera indicação de débito vencido em sistema de informações de crédito, isoladamente considerada, não autoriza o reconhecimento automático de lesão extrapatrimonial. Para a configuração do dever de indenizar, impõe-se a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, dentre eles a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

No caso concreto, contudo, não se vislumbra ato ilícito imputável à instituição financeira. Isso porque não restou comprovada manutenção irregular de apontamento negativo, tampouco inscrição indevida em campo que revelasse prejuízo ou baixa definitiva da operação. Ao contrário, o documento acostado pela própria parte autora evidencia apenas a existência de informação histórica nos campos “Em dia” e “Vencida”, sem demonstração de desdobramento concreto apto a atingir a esfera moral do demandante.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha experimentado recusa efetiva de crédito em razão exclusiva do apontamento impugnado, nem de que tenha sofrido exposição vexatória, constrangimento objetivo ou repercussão concreta em sua esfera íntima. A argumentação recursal, nesse ponto, permanece em plano abstrato, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado dano moral.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, pois, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar, sendo improcedentes todas as demandas intentadas com esse objetivo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026